Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Civil e processual civil. Cumprimento de sentença. Cobrança de dívidas condominiais. Prescrição. Prazo quinquenal (CC, ART. 206, §5o, I). Pedido acolhido. Fase executiva. Deflagração. Intimação para pagamento. Pagamento voluntário. Ausência. Executada. Bens penhoráveis. Não localização. Esgotamento dos meios possíveis e legalmente admitidos. Crise processual derivada da ausência de localização de bens penhoráveis. Suspensão do trânsito do executivo. Procedimento legalmente ordenado (CPC, art. 921, III, E §§). Arquivamento provisório. Transcurso do prazo legal. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Interstício não implementado. Suspensão do prazo no transcurso da pandemia pela covid-19 (Lei no 14.010/2020). Inobservância. Lei. Aplicação imediata. Prazo prescricional não implementado. Prosseguimento do executivo. Necessidade. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitara o pleito formulado pela executada, via petição incidental, volvido ao reconhecimento da prescrição em sua modalidade intercorrente, afastando, ademais, o termo final consignado em decisório anterior, assentando que o fenômeno prescricional intercorrente somente implementar-se-á em data subsequente, em decorrência da introjeção, no cômputo do prazo, do período de suspensão previsto na Lei no 14.010/2020.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da subsistência de fato processual passível de interceder no fluxo do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, nomeadamente, o período de suspensão previsto na Lei no 14.010/2020.
III. Razões de decidir
3. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica.
4. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação.
5. A Lei no 14.010/2020 criara regras de eficácia temporária em razão da excepcionalidade decorrente da pandemia da COVID/19, estabelecendo, no art. 3o, a suspensão da fluição dos prazos prescricionais desde sua entrada em vigor, na data de 12 de junho de 2020, até a data de 30 de outubro de 2020, ensejando, pois, a se considerar a suspensão de 140 (cento e quarenta) dias determinada, a prorrogação do prazo prescricional das pretensões executivas em curso durante o interregno, que, contudo, não será eficaz, se já estiver em curso a suspensão do processo de execução pelo prazo legal de um ano determinada pelo juízo, uma vez que suspensa também a fluência do prazo prescricional pelo respectivo período.
6. A observância da suspensão da contagem dos prazos prescricionais, consoante previsto na Lei no 14.010/2020, não encerra incidência retroativa da disposição legal, mas simples aplicação imediata da suspensão determinada, o que ocorrera em todos os processos em curso, ensejando, ao invés de incidência retroativa, simples asseguração de eficácia imediata apregoada pelo próprio diploma legal, observados os atos praticados até a edição da lei nova, o que não encerra nem se confunde com aplicação retroativa da lei.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.